Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E AINDA NÃO CUMPRIDA – 1. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AO DA AMPLA DEFESA – INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE HABILITAÇÃO AOS AUTOS ONDE FOI DECRETADA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– PACIENTE QUE TEVE ACESSO AO DECRETO PRISIONAL – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, NO MOMENTO, DO SIGILO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE– GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR-TJMT – 3. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. POSTULADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É NECESSÁRIO AOS CUIDADOS DO TRATAMENTO DA GENITORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE É INDISPENSÁVEL PARA A REFERIDA FUNÇÃO – CONDUTA E INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS – FUGA E EXAURIMENTO, ADEMAIS, DO PERÍODO DE REPOUSO APONTADO NO ATESTADO MÉDICO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Constatado que as diligências dos autos dos processos sigilosos ainda estão em andamento, deve ser negada, no momento, a concessão ao pleno acesso aos seus conteúdos pelo impetrante, sob risco de comprometimento do sucesso das diligências sigilosas que estão em curso, não havendo o que se falar em violação à Súmula vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, tampouco em violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via mandamental.
2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada na elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido agregado a fuga do distrito da culpa, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores da sua decretação, ou seja, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4. Diante da falta de comprovação de que o paciente é indispensável aos cuidados da sua genitora, não há que se falar em revogação de sua custódia cautelar ou concessão de prisão domiciliar, mormente quando se constata que ele se encontra foragido desde a data do fato criminoso perpetrado em outro estado da federação e a sua ausência não impediu que a sua mãe recebesse o auxílio necessário, isso sem contar a existência de informações contraditórias e o exaurimento do período de repouso indicado no atestado médico.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009960-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CANAN - CPF: 574.958.239-68 (ADVOGADO), 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), CLAUDEMIR ANTONIO BETINE - CPF: 070.227.719-36 (PACIENTE), ANTONIO CANAN - CPF: 574.958.239-68 (IMPETRANTE), CLAUDEMIR ANTONIO BETINE - CPF: 070.227.719-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA E

AINDA NÃO CUMPRIDA
–
1.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AO DA AMPLA DEFESA
–
INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE HABILITAÇÃO AOS AUTOS ONDE FOI DECRETADA
CUSTÓDIA CAUTELAR –
NÃO ACOLHIMENTO –

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL–
PACIENTE QUE TEVE ACESSO AO DECRETO PRISIONAL
– NECESSIDADE DE
PRESERVAÇÃO,
NO
MO
MENTO,
D
O
SIGILO D
AS
DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO
–
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DAS DECISÕES
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA
E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
GRAVIDADE

CONCRETA
DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PEL
O
PACIENTE–
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –

EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA
TCCR
-TJMT
–

3
. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
POSTULADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
É NECESSÁRIO AOS CUIDADOS
DO
TRATAMENTO
DA GENITORA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE
O PACIENTE É
INDISPENSÁVEL PARA A REFERIDA FUNÇÃO –
CONDUTA E INFORMAÇÕES

CONTRADITÓRIAS –
FUGA E EXAURIMENTO, ADEMAIS,
DO PERÍODO
DE REPOUSO
APONTADO NO ATESTADO MÉDICO

–
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Constatado que as diligências
dos autos
dos processos
sigiloso
s
ainda estão em andamento,
deve ser
negada, no momento,
a concessão ao pleno acesso
aos seus conteúdos
pelo impetrante, sob risco de comprometimento do sucesso
das diligências sigilosas
que
estão
em curso
,
não h
avendo o que se falar em v
iolação
à
S
úmula vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal,
tampouco
em violação
ao direito ao contraditório e a ampla defesa,
de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via mandamental.

2
.
A prisão cautelar d
o
paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública
e para a aplicação da lei penal
, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por el
e
,
consubstanciada na elevada quantidade
e nocividade
d
o
entorpecente apreendido
agregado
a fuga do distrito da culpa
,
circunstâncias, essas,
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aliás, s
egundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

3
. Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento d
a

sua prisão
preventiv
a
, eis que presente
s
os requisitos autorizadores da
sua decretação
, ou seja
,
a garantia da ordem pública
e a aplicação da lei penal
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
.
Diante da falta de comprovação de que o paciente
é indispensável aos cuidados da sua genitora
, não há que se falar em revogação de sua custódia cautelar ou concessão de prisão domiciliar
,
mormente quando se constata que

ele
se encontra foragido
desde a data do fato criminoso perpetrado em outro
e
stado da
f
ederação
e
a sua ausência não impediu que
a sua mãe
recebesse o auxílio
necessário
,
isso
sem contar
a existência de informações
contraditórias e o exaurimento do período
de repouso indicado no atestado médico.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Antônio
Canan
, em favor de
Claudemir Antônio
Betine
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Colhe-se desta impetração que, em 16 de fevereiro de 2023, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos da
R
epresentação n. 1000273-16.2023.8.11.0020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O impetrante sustenta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório insculpidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, pois, apesar de seu requerimento, foi indeferida
a
sua habilitação nos
autos dos
processos
sigilosos
, num dos
quais se decretou a prisão preventiva do paciente.

Alega que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Registra que a mãe do paciente é dependente de seus cuidados,
porque ela

fraturou suas duas mãos, motivo pelo qual deve ser concedida
prisão domiciliar
ao fav
orecido
para auxiliar no tratamento dela.

Esclarece que a prisão cautelar do paciente é desnecessária, pois
ele
tem predicados pessoais favoráveis, é primário, com residência fixa na cidade de Dois Vizinhos/PR e possui ocupação lícita (motorista de caminhão), razão pela qual entende que, na hipótese, é suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, postulou,
liminarmente, a habilitação nos autos do inquérito policial,
onde houve a
decretação da prisão preventiva
do paciente
ou
em
eventuais proce
ssos
judiciais; bem como a revogação da ordem de prisão preventiva decretada em desfavor
de sua pessoa
, com a expedição do contramandado e, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a substituição por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedid
o de urgência foi indeferido pel
as razões encontradiças no ID
167153651
. Nas
informações
que
estão
no ID 151601184, a autoridade impetrada fez um resumo da tramitação do
processo

no
primeiro grau de jurisdição,
destacando os motivos pelos quais
entende que a ordem deve ser denegada com a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
169911150
, opinou
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
virtual
.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, no que tange a propalada ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório insculpidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, pelo indeferimento por parte da autoridade acoimada de coatora
de
habilitação
do impetrante
no auto
do processo
sigiloso
n. 1000273-16.2023.8.11.0020
no
qual

foi
decret
ada
a prisão preventiva do paciente
, tem-se que tal pretensão não deve ser acolhida
uma vez que se constata da decisão prolatada pel
o

juízo

impetrad
o
, que se encontra encartada no corpo da petição inicial, que “
[...] no presente caso, tratando-se de investigação preliminar, não concluída, e que tramita em sigilo,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de habilitação do advogado [...]”
, motivo pelo qual não se vislumbra,
a priori
, o aventado constrangimento ilegal.

Como é sabido a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao investigado, por meio de seu defensor, o acesso aos autos dos elementos de prova colhidos no inquérito policial, ainda que sigiloso o expediente, desde que documentados e não pendentes de outras diligências.

No entanto, na espécie, como foi asseverado pelo juízo de primeiro grau, as diligências ainda estão em andamento,
conjuntura
,
essa
, que, neste momento processual, impede a concessão ao pleno acesso aos autos do processo citado pelo impetrante, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso
, sendo imperioso destacar que
foi fornecido ao
favorecido
cópia da decisão que decretou
a sua prisão preventiva, tanto que o impetrante a impugnou
neste
writ
, razão pela qual
, no caso ora discutido, não houve violação ao referido enunciado sumular,
tampouco ao direito ao contraditório e a ampla defesa,
de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via mandamental.

Aliás, n
esse sentido, veja-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7o, § 3o, Lei no 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea.
Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso
. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1
.
O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal
. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7o, § 3o, da Lei no 12.850/13), cuja finalidade seria “preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador”. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido “acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal”, e que não lhe cabia, “sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas”. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente.
(STF,
Rcl
28903
AgR
, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23
.
03
.
2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123
, divulgado em
20
.
06
.
2018
e publicado em
21
.
06
.
2018)
Destacamos

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva d
o
pacient
e
e daquela que a manteve
, bem como no que tange à inexistência dos requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
que autorizam
a prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
, impõe-se
registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar:

a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta
do
s
fato
s
, extraída da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além da necessidade de garantia da aplicação da lei penal, considerando que o
paciente
encontra-se foragido.

Com efeito
,
vejam-se estes
trechosda
decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente:

[...]
“Como se sabe, a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os
requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus
commissi
delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria

De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum
libertatis
), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.

Por sua vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e ameaças
contra testemunhas
, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento probatório, etc.

Já o encarceramento preventivo embasado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente responda à ação penal solto. Ou seja, deve fundamentar-se no risco de fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal conclusão.

Acerca da necessidade da análise criteriosa que deve ser feita na decretação da custódia cautelar, confira-se a lição de Renato Marcão ao citar o eminente Ministro Celso de Mello [MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012]:

“Há que se ter em mente, sempre, a seguinte advertência do Min. Celso de Mello a respeito da necessidade de apuração criteriosa dos requisitos autorizadores: ‘A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. A decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de
fatos concretos
que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira. Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal”.

Analisando os autos, verifico, nessa fase de cognição superficial, que a prova da existência de materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados nos autos, com especial atenção ao boletim de ocorrência, ao termo de apreensão e aos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência.

No que tange ao periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato, extraída da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além da necessidade de garantia da aplicação da lei penal, considerando que o representado
encontra-se
foragido
.

Nesse contexto, segundo apurado preliminarmente,
o suspeito foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, diante da informação de que a carga transportada (sementes de algodão) estaria mal condicionada, ocasionando o derramamento pela pista. Contudo, durante a abordagem, além do visível nervosismo o suspeito empreendeu fuga ao ser solicitado que retirasse a lona que cobria a carga. Em vistoria, foram encontrados pelos agentes expressiva quantidade de
substancias
entorpecentes, consistente em 300 (trezentos) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 329kg (trezentos e vinte e nove quilos). Nitidamente, a voluptuosa carga de substância entorpecente transportada pelo agente era destinada ao comércio, pelo que, mostra-se necessária e adequada à sua prisão preventiva
.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ademais, a relevante quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (cocaína) - cujo potencial lesivo e aptidão para causar dependência psicológica são dos mais sérios e intensos – constituem aspectos que revelam a alta periculosidade social dos agentes e a gravidade concreta do crime, circunstâncias que autorizam e legitimam a custódia cautelar como medida necessária ao resguardo da ordem pública.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do e. STJ:

[...]

Impende ressaltar, ainda, que o tráfico de drogas, crime de natureza hedionda, atua como fomentador da prática de uma diversidade ampla de delitos, especialmente patrimoniais e contra a vida, em detrimento da paz e tranquilidade social.

Outrossim,
observa-se que após a abordagem o representado empreendeu fuga, não sendo localizado na ocasião pelos policiais, o que indica que deseja se furtar da aplicação da lei penal
.

Registre-se que o tipo penal em apreço tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Nessa quadra, compre salientar também que a jurisprudência é firme no sentido de que eventuais predicados pessoais favoráveis, por si só, não se revelam suficientes a afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais da medida restritiva excepcional – hipótese dos autos.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória do representado.

Assim,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CLAUDEMIR ANTÔNIO BETINE
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal”

[...].

(ID

167334193 – colacionada nas informações
).

Desta
camos

Além disso, p
ara que não reste
m
dúvidas
acerca do assunto
,
é de bom alvitre
que se transcreva a
decisão
que
, após manifestação do Ministério Público pela manutenção da custódia cautelar
da paciente
,
indeferiu o

pedido
de revogação
nos seguintes termos
:

[...]

“Pois bem. Após a acurada análise dos elementos constantes nos autos, sem olvidar
os argumentos declinados pela nobre defesa, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem
incólumes
, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Com efeito, os fatos que ensejaram o decreto cautelar permanecem inalterados, não tendo a defesa apresentado qualquer fato novo, de modo que a prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados.

No que tange ao periculum
libertatis
, conforme relatado em oportunidade anterior, ainda subsiste a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja,
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato, extraída da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além da necessidade de garantia da aplicação da lei penal, considerando que o investigado
encontra-se
foragido
.

Conforme relatado em oportunidade anterior,
o investigado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, diante da informação de que a carga transportada (sementes de algodão) estaria mal condicionada, ocasionando o derramamento pela pista. Contudo, durante a abordagem, além do visível nervosismo o suspeito empreendeu fuga ao ser solicitado que retirasse a lona que cobria a carga. Em vistoria, foram encontrados pelos agentes expressiva quantidade de
substancias
entorpecentes, consistente em 300 (trezentos) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 329kg (trezentos e vinte e nove quilos). Nitidamente, a vultosa carga de substância entorpecente transportada pelo agente sugere a destinação ao comércio ilegal, pelo que, mostra-se necessária e adequada à sua prisão preventiva
.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ademais,
a já destacada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (cocaína) - cujo potencial lesivo e aptidão para causar dependência psicológica são dos mais sérios e intensos – constituem aspectos que revelam a alta periculosidade social dos agentes e a gravidade concreta do crime, circunstâncias que autorizam e legitimam a custódia cautelar como medida necessária ao resguardo da ordem pública
.

Por derradeiro, reforço os fundamentos outrora expendidos para salientar que a jurisprudência é firme no sentido de que eventuais predicados pessoais favoráveis, por si só, não se revelam suficientes a afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais da medida restritiva excepcional – hipótese dos autos.

Desse modo, reanalisadas as circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar, tem-se que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe a fim de preservar a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Ante
o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de
Claudemir Antônio
Betine
e, por via consequência,
MANTENHO
a prisão nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

[...]
.
(ID 167334193 – colacionada nas informações).

Destacamos

Conforme noticiado pela autoridade acoimada de coatora,
no dia 9 de fevereiro de 2023, por volta das 11h10, no
M
unicípio de Alto Garças,
uma
equipe da P
olícia Rodoviária Federal
realizava policiamento no km48 da BR 364, ocasião em que fiscais do INDEA/MT, que atuavam em conjunto com
os policiais rodoviários federais
na fiscalização, informaram que
um veículo que seguia sentido Alto Garça x Alto Araguaia estava transitando derramando carga na pista (caroço de algodão), colocando em risco a segurança viária.

Diante d
essa
informação a viatura se deslocou em busca do caminhão sendo este localizado no Posto Fiscal de Alto Araguaia/MT
, cumprindo asseverar que, quando da abordagem,
o paciente que, em tese, dirigia o
caminhão

teria
demonstr
ado
extremo nervosismo ao entregar o
documento do veículo e a sua carteira nacional de habilitação
e

ser solicitado que retirasse a lona que cobria a carga
.

Consta, ainda, que
,
ao retirar os elásticos
da carroceria para a verificação da carga,
o paciente

teria empreendido
fuga em direção ao matagal da região
, tendo sido localizado, na sequência,
no meio da carga a vultosa quantidade de
300
(trezentos)
tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína,
que apresentou o peso de
320 kg
(trezentos e vinte quilos)
aproximadamente
.

Nesse contexto,
ao revés da conotação que se pretendeu dar nesta impetração,
é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de prisão cautelar do
paciente para a garantia da ordem pública
, tal como entendeu a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
ao
aprov
ar
o Enunciado Orientativo n. 25
assim grafado
:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

Depreende-se, também, do
s

pronunciamentos judiciais acima reproduzidos, que a prisão preventiva do paciente
está fundamentada
, ainda,
na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele fugiu do distrito da culpa
frustrando a
lavratura da prisão em flagrante
e permanece foragido
até os dias atuais
, ou seja, por aproximadamente quatro meses,
desde a decretação da sua prisão preventiva
, conforme se infere
da consulta ao sistema do BNMP do Conselho Nacional de Justiça, a seguir:

A
cerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a evasão do distrito da culpa, como sói ser o caso destes autos, é circunstância apta a revelar risco à aplicação da lei penal, conforme pode ser visto nos julgados abaixo resumidos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA ?
CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal ?
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi, haja vista que, conforme se verifica da peça acusatória, o recorrente, juntamente com o corréu Igor, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entrou na residência da vítima, armado e forjando um assalto, asfixiando-a, tendo vindo a óbito;

recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para o Estado de Goiás, onde foi preso.

2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime
é
cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
28/11/2019).

4. O Superior Tribunal de
Justiça ?
STJ entende que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Inadmissível a análise da questão atinente ao enquadramento do recorrente na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista que não foi submetida ao exame pela Corte estadual, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(
STJ - RHC 131.491/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
12
.
2020
e publicado no
DJe
de
11
.
12
.
2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE REAL DO AGRESSÃO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO.

GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. É válido o decreto de prisão preventiva evidenciado pela gravidade concreta do delito, no caso, 3 delitos de homicídio qualificado tentado e 1 delito de homicídio qualificado consumado, revelando periculosidade real do agressor, assim como devido à reiteração delitiva, a fim de preservar a ordem pública.

3. A
fuga do distrito da culpa
, como constatado pelas instâncias ordinárias, estando o réu foragido há 8 anos, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.

4. Havendo fundamentos concretos para a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no HC 608.315/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01
.
12
.
2020
e publicado no
DJe
de
07
.
12
,
2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo sido indicada a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, além de ter sido apresentada fundamentação concreta,
evidenciada na fuga do distrito da culpa
, que perdura há cerca de 14 anos, não há ilegalidade no decreto prisional.

2. A questão referente à ausência de contemporaneidade não foi apreciada na origem, não devendo ser apreciada diretamente por esta Corte Superior, para não se incorrer em supressão de instância.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 610.320/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17
.
11
.
2020
e publicado no

DJe

de
20
.
11
.
2020)
Destacamos

Sendo
assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás,no que alude aotema, este é o entendimento doSuperior Tribunal de Justiçae dest
a Corte de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido
.
(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020
e publicado
no

DJe

de
18
.
12
.
2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(
TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 27
.
01
,
2021,
p
ublicado no DJE
de
27
.
01
.
2021
)
Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o

fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais d
o
agente e, no caso em tela, a grande quantidade e
nocividade de
cocaína

aprendida

no caminhão
conduzido, em tese, pelo
paciente
,
são
circunstância
s
que revela
m

a
sua periculosidade.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça
deixou
asseverado que
: [...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido
.
(H
abeas
C
orpus n.
415.838/SP,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14
.
11
.
2017,
DJe
24
.
11
.
2017).

Destacamos

Diante do exposto,
ainda
que
se sustente que o
paciente ostent
a
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazado
deste modo
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quandopresente o periculum
libertatis
”
.

No mesmo
norte, também não assiste razão
o
impetrante
quando
argumenta
postula a concessão de prisão domiciliar ao paciente ao argumento de que
a mãe d
esse
dependente
de seus cuidados,
pois
fraturou suas duas mãos
e necessita do
s cuidados dele

para
auxílio

no
respectivo
tratamento
.

De outro
viés, ainda

que o impetrante
afirm
e

que
o paciente
não
tem pai
e, por consequência, a sua
mãe

é solteira
e necessita
exclusivamente
dos
cuidados

daquele, que

por isso
,
deveria ser colocado em prisão domiciliar
, é imperioso reconhecer que embora
os documentos encontradiços no ID 166988175 atestem efetivamente
a existência da
lesão da
mãe
do
favorecido
, em momento algum ficou demonstrado
que
ele
seja o único
responsável
por seus cuidados
conforme
asserido
.

Isso porque,
quando o
paciente
foi flagrado
em outro
e
stado da
f
ederação
, em tese, transportando

a vultosa quantidade de 300 (trezentos) tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, que apresentou o peso de 320 kg (trezentos e vinte
quilos)
aproximadamente
, a sua
mãe
já estava de atestado há

alguns
dias,
isso
sem contar que o período previsto de 120 (cento e vinte) dias de repouso
do pós-cirúrgico já se exauriu no último dia 29 de maio de 2023 e o
favorecido

continua
foragido desde
no dia 9 de
fevereiro de 2023
, ou seja,
a sua ausência não impediu que
a sua mãe recebesse o

devido
auxílio
,

ademais
disso,
ao revés do afirmado
nesta
impetração, na
ficha médica da genitora do
beneficiário
consta
o
estado civil
dessa como
casada
.

Posto

isso,
em consonância com o parecer ministerial
,
julgo

improcedentes

os

pedidos

ded
u
zidos

em

favor

de

Claudemir Antônio
Betine
;

por

consequência,

denego

a

ordem

de

habeas

corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023